Tribunal: TJES
Processo: 0007625-10.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007625-10.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASCHINGTON VIEIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
DA MERCANCIA
.
NÃO ACOLHIDA.

AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS
GUARDAS MUNICIPAIS
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO ART. 28 Da Lei de drogas.

ELEMENTOS PROBATÓRIOS AFASTAM A ALEGAÇÃO DE USO PESSOAL.
NÃO ACOLHIDA.

Causa de diminuição do

TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
HABITUALIDADE DELITIVA.
PRESENÇA DE INDICATIVOS DE QUE O RÉU FAZ
IA
DO
CRIME
MEIO DE VIDA.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. ORIENTAÇÃO DO STJ. MANUTENÇÃO DA PRISÃO.
PRECEDENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

M
aterialidade
e autoria
rest
aram
comprovada
s
pelo boletim
de ocorrência
, auto de apreensão, laudo definitivo, e prova oral colhida, em especial,
a narrativa dos
guardas municipais,
responsáveis pela prisão em flagrante,
que possuem especial valor probante.

2.

O

pedido de

desclassificação

não
prospera
,
pois os

elementos probatórios (documentais
e orais
), afastam a alegação
d
e que os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal.

3.
A minorante do tráfico privilegiado restou corretamente indeferida, dada a indicação de que o
apelante não
é
iniciante no crime, mas que, faz do
crime
, meio de vida.

4
.
H
á
entendimento
jurisprudencial
consolidado, no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de e
x
ecução.
Precedente do STJ.

5
. Sentença integralmente mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007625-10.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WASCHINGTON VIEIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelaç
ão
crimina
l
, interposta contra a sentença, proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Serra
/ES (fls.
180/181
), que condenou
WASCHINGTON VIEIRA DE JESUS
,
pela prática do crime de
tráfico de drogas,
majorado pelo emprego de arma de fogo

(art. 33,
c
/c 40, inc. IV, ambos
da Lei 11.343/06),
à pena de 05 (cinco) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime
inicial de cumprimento
semiaberto, e pagamento de 5
00
(quinhentos) dias-multa.

A defesa
p
ostula, em suas razões,
pela
absolvição
, por insuficiência
de provas
,
da mercancia de drogas
.

Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação

do crime,
para a figura d
a
posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

Alternativamente,
roga pelo
reconhecimento
da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06).

Por fim,
requer a concessão do
direito de recorrer em liberdade
(fls.
189/192
).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos
que, na
tarde de
06/05/2021
,
agentes da Guarda Municipal faziam patrulhamento na Rua Beija Flor, Bairro Lagoa de Carapebus, município de Serra/ES, quando visualizaram o ora apelante, em atitude suspeita da prática de tráfico de drogas.

Consta que, ao perceber a aproximação da guarnição,
o suspeito empreendeu fuga, sendo perseguido e, posteriormente,
aborda
do,
na posse de
01 (um
a
) arma de fogo, calibre 380.

No interior da mochila
do
réu, fo
ram arrecadadas 102 (cento e duas) pedras de
crack
, 105 (cento e cinco) pinos de cocaína e 180 (cento e oitenta) buchas de maconha, além de 02 (duas) facas, munições,
e a quantia de R$ 348,00 (trezentos e quarenta e oito reais)
.

Passo a apreciar as teses recursais.

Quanto ao pedido de absolvição,
não vejo como prover o recurso, uma vez que a
materialidade
delitiva,
foi
comprovada pelo boletim
unificado nº 44915800
(fls.
09/14
), auto de apreensão (fl
s
.
36/37)
, e laudo
s

de exame de arma de fogo (fl. 119-122), e
químico toxicológico (fls.
166-167
).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos
guardas municipais, Pedro Paulo dos Santos, e André da Conceição
Vieira
,
colhidas na fase extrajudicial, e ratificadas em Juízo, indicando que,
o ora recorrente
, foi
surpreendido na
posse de
arma de fogo e
entorpecentes,
em
contexto indicativo da mercancia (fls.
30/33
,

e mídia de fl. 1
63
).

Destarte, n
ão há provas no sentido de que os
agentes
almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si, e com os demais elementos probatórios angariados, em especial o auto de apreensão (fl.
36/37
), e o
s
laudo
s
pericia
is

(fls.
119/122 e 166/167
).

Noutro giro, consta que o réu, ouvido em Juízo, assumiu que
a
arma de fogo e os entorpecentes
foram arreca
da
d
os
em seu poder (fls. 267/268)
,
e, nessa medida,
não há que se falar em absolvição,
visto que, o delito
de tráfico de drogas,
imputado ao réu,
é tipo de ação múltipla, qu
e
se consuma, pela prática, de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06,
dentre eles, a conduta confessa, de
“
trazer consigo
drogas”
.

Em idêntica direção, o
pedido de

desclassificação

não
prospera
,
pois os
elementos probatórios (documentais
e orais
), afastam a alegação
d
e que os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal.

Ainda que assim não o fosse, a condição de dependente, é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico, sendo muito comum que o usuário trafique, para sustentar o próprio vício.

Ademais,
não foram a
rrecadados
, em poder do réu, petrechos utilizados para o consumo de drogas, o que reforça a validade das provas, indicando que
WASCHI
N
GTON
estava, n
o

local, exercendo
a mercancia.

Desse modo
,
reputo inalcançável a tese de que a parte r
ecorrente
seria mer
o
usuári
o
de drogas, tendo em vista
a validade das declarações dos
guardas municipai
s
, somadas à
s
circunstância
s da apreensão, e forma como
o material ilícito estava distribuído, em
102
(cento e duas) pedras de
crack
,
105
(cento e cinco) pinos de cocaína e
180
(cento e oitenta) buchas de maconha
, embaladas para o comércio.

Avançando, s
obre o
pleito de reconhecimento da figura do

tráfico privilegiado,

impende salientar que, a referida minorante, tem como destinatário, o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida, no comércio ilícito de entorpecentes, e não aquele que, comprovadamente, faz do crime, meio habitual de vida.

E
n
a hipótese,
da análise dos documentos acostados às fls. 89/98, extrai-se que o réu
já respondeu a diversos procedimentos criminais, a saber:
(1.)

processo de apuração de ato infracional nº
0016580-06.20161.8.08.0048,
pela prática de fato análogo ao crime de tráfico de drogas, em 19/07/2016;
(2.)
processo de apuração de ato infracional nº
0015496-08.2017.8.08.0024
, pela prática de fato análogo ao crime de
roubo qualificado
,
e
m
06/06/2017;
(3.)

processo de apuração de ato infracional nº
0013366-70.2017.8.08.0048
, pela prática de fato análogo ao crime de tráfico de drogas, em 29/05/2017,
e

(
4
.)
ação penal nº
0
013075-02.2019
.8.08.00
48
,
com
sentença proferida em 03/12/2019
, pela prática do crime
de
tráfico de drogas,
praticado em 14/06/2019
.

Assim,
a
existência de
múltiplos
registros criminais
anteriores,
revela
m
a

habitualidade delitiva
do réu
,

o que afasta a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Desse modo
, devidamente fundamentado
o afastamento
da
minorante, com base
em
elementos concretos
d
os autos, que aponta
ra
m a dedicação do réu
,
a atividades ilícitas
.

Por fim,
com relação ao
p
leito
de
concessão do direito de recorrer em liberdade,
verifico que

não merece provimento.

A
orientação juris
prudencial do C. STJ caminh
a
no sentido de que,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas,
e
tendo o
réu p
ermanecido preso, durante todo o andamento da ação penal,
não

é
recomendável, o deferimento da
liberdade,
após a
superveniência da condenação
(STJ - AgRg no HC: 810160 MS 2023/0090335-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgamento: 15/05/2023, T5, DJe 17/05/2023).

L
ogo,
não há reparos, a serem realizados, na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o
parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
5
383448
),

CONHEÇO, e NEGO PROVIMENTO,
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.